Tribunal: TJBA
Processo: 8177885-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177885-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IAPONIRA QUADROS SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação ordinária visando à suspensão de descontos previdenciários e à restituição de valores, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O juízo de origem entendeu que o valor atribuído à causa era excessivo e buscava afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, com base em suposta incorreção do valor da causa, foi a medida processual adequada, ou se o magistrado deveria ter corrigido o valor de ofício, permitindo o prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. A incorreção do valor da causa é vício sanável e não acarreta o indeferimento imediato da petição inicial. O Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a corrigir, de ofício, o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico pretendido. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de vício formal sanável, contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o sistema processual a buscar a solução da controvérsia. 5. A decisão de indeferimento foi prematura, pois proferida sem que se oportunizasse à parte autora a emenda da inicial, conforme determina a legislação processual civil. 6. A conduta do juízo de origem representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a questão do valor da causa poderia ser resolvida com a simples adequação de ofício e eventual remessa ao juízo competente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "1. A incorreção no valor da causa constitui vício sanável, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, corrigi-lo de ofício, sendo descabido o indeferimento da petição inicial por esse motivo, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5716521-44.2023.8.09.0006, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível; TJ-PR, AC 0002094-05.2022.8.16.0041, Rel. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 19/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8177885-07.2024.8.05.0001, em que figura como apelante IAPONIRA QUADROS SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.